Tribunal: TJBA
Processo: 8006193-20.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006193-20.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADA: MARIA JOSE LIMA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, APOSENTAD
A
. LICENÇA-PRÊMIO PARCIALMENTE NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. REVOGAÇÃO LEGAL SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso, contra sentença pro
latada
nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por
Professora
aposentada, objetivando o pagamento, em pecúnia, de licenças-prêmio não gozadas. A
decisão primeva
julgou procedente o pedido, condenando o
E
nte
P
úblico ao pagamento de 12 (doze) meses de licença-prêmio, convertidos em indenização, com atualização monetária pela taxa SELIC.
A
Municipalidade apelou, alegando prescrição quinquenal e inexistência de direito adquirido, quanto ao último período aquisitivo (02/2014 a 02/2019), em virtude da revogação do instituto pela Lei Municipal nº 1.364/2017.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve prescrição do direito à conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia;
e
estabelecer se há direito adquirido
à benesse
referente ao período aquisitivo, iniciado antes da revogação legislativa promovida pela Lei Municipal nº 1.364/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco inicial da prescrição quinquenal, nos termos do Tema 516 do STJ, é a data da vacância do cargo público, que se deu em 06/04/2021, e não a data da aposentadoria formal. Assim, a ação ajuizada em 29/03/2023 não se encontra prescrita.

4. A Lei Municipal nº 1.364/2017, publicada em 05/09/2017, revogou o instituto da licença-prêmio no ordenamento jurídico local, mas não tem o condão de atingir direitos adquiridos já incorporados ao patrimônio jurídico da
S
ervidora.

5. O período aquisitivo de 02/2014 a 02/2019 foi parcialmente cumprido até a revogação legal, totalizando mais de três anos de efetivo exercício, o que justifica o reconhecimento do direito proporcional à licença-prêmio, com base no princípio da segurança jurídica e na jurisprudência consolidada (Tema 635/STF).

6. Deve ser excluíd
a
a condenação ao pagamento de período já usufruído pela
Acionante
, em 2011, conforme registrado em seu histórico funcional, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.993/MG (Tema 516), Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 23.03.2011; STF, RE 721.001/RS (Tema 635), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.08.2020.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8006193-20.2022.8.05.0191
,

oriunda da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, sendo Apelad
a

MARIA JOSÉ LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.